Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INDEFERIDA. BEM DE FAMÍLIA. MORADIA DA FAMÍLIA COMPROVADA.
1. O fato de o imóvel objeto da presente controvérsia não ser o único de titularidade do devedor, efetivamente, não tem o condão de afastar a proteção legal ora invocada, relativa à impenhorabilidade do bem. Precedentes.
2. A existência de outros imóveis em nome do executado não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 em relação ao bem ocupado a título de moradia da família.
3. Negou-se provimento ao recurso.